Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726084-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOPES DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LOPES DUARTE contra a decisão que, nos autos de “liquidação individual provisória de sentença coletiva”, declinou a competência em favor da Comarca de Balsas/MA (ID 131327940 da origem). O agravante alega, em suas razões (ID 37989733), que a liquidação e o cumprimento de sentença podem ser promovidos no local onde se processou a causa no primeiro grau, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Argumenta que a opção escolhida foi do local em que melhor poderia produzir sua defesa e colacionou precedentes do TJDFT que acolheram sua tese. Ressalta que o processo que serve de base para a presente ação executiva foi julgado pela Justiça Federal de Brasília-DF (Ação Civil Pública), o que denota a proximidade da capital federal com o tema, estando evidenciada a competência da Justiça Estadual pela ausência da União dentre os ocupantes do polo passivo. Sustenta que, por se tratar de controvérsia consumerista em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, a competência é relativa, não podendo haver declínio de competência de ofício como foi o caso dos autos, em contrariedade com a Súmula 23 desta Corte. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido ao recurso, pois os autos poderão ser remetidos a outro Juízo, podendo causar danos de difícil reparação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que a competência do Juízo de Brasília seja mantida. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange à gratuidade de justiça, sobresto a exigência do preparo uma vez que o pedido ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo de origem. Consigno, por oportuno que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de eventual não concessão da gratuidade de justiça, caberá ao ora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos (preparo recursal). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora